Tribunal: TJSP
Processo: 2242148-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA OBSTAR A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM MÃOS DO CREDOR-FIDUCIÁRIO - VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO PELOS AUTORES E RISCO DE OCORRÊNCIA DE LESÃO DE NATUREZA GRAVE – RECONHECIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – CASSAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU –

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA OBSTAR A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM MÃOS DO CREDOR-FIDUCIÁRIO - VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO PELOS AUTORES E RISCO DE OCORRÊNCIA DE LESÃO DE NATUREZA GRAVE – RECONHECIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – CASSAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO